Tribunal: STF
Processo: ARE 1572440
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Doc. 6, fl. 6):



    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL DE DOIS ANOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. PROPOSITURA DA AÇÃO APÓS O PRAZO. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 



    1. O prazo para a propositura da ação rescisória é de dois anos, contados do trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir, e tem natureza decadencial (CPC, art. 975, caput). 



    2. A possibilidade de se considerar como termo inicial do prazo para a propositura de ação rescisória, a data do trânsito em julgado do acórdão do Supremo Tribunal Federal, nos termos dos arts. 525 e 535 do Código de Processo Civil, somente pode ser invocada pelo devedor, em vista de se cuidar de matéria relativa à impugnação ao pedido de cumprimento de sentença. 



    3. Ação rescisória que se extingue, nos termos do artigo 487, II do CPC.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 7), foram desprovidos (Doc. 8).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, MARIA JOSE FERREIRA TEOTONIO alega que o acórdão recorrido viola o art. 5º, XXXVI, da CF/1988 e a tese fixada no Tema 810 da repercussão geral. 



    Aduz que “a ação rescisória foi proposta exatamente no interregno de tempo entre a decisão que determinou a repercussão geral, proferida em 20/09/2017, e a decisão final do RE n. 870.947, proferida em 03/03/2020, sendo assim, o prazo para a propositura da ação rescisória se findaria apenas em 03/03/2022” (Doc. 10, fl. 7).



    Defende, por outro lado, a incidência ao caso do IPCA-E ou INPC para fins de correção monetária conforme decidido pelo STF no julgamento do Tema 810 da repercussão geral.



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para que seja afastada a TR como índice de correção monetária e utilizar, em substituição, o IPCA-E ou INPC, adequando-se o acórdão rescindendo à recente decisão do STF – Tema 810 (Doc. 10, fl. 7).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 11), o Juízo de origem inadmitiu o RE, ao fundamento de que a análise da pretensão recursal demanda o exame da legislação infraconstitucional pertinente, o que não se admite na via extraordinária (Doc. 11, fl. 2).



    No Agravo (Doc. 11), a parte agravante refuta todos os argumentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 10, fl. 3):



    “10. O Acórdão recorrido contraria frontalmente o entendimento pacificado pelo C. STF uma vez que a Lei n. 11.960/09, na parte que determina a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR) para correção monetária do débito imposto à Fazenda Pública foi declarada inconstitucional, no julgamento do TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 810 (RE n.º 870.947/SE), no qual restou decidido pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. 



    11. Sendo assim, verifica-se que para fins de atualização monetária, o IPCA-E deve ser utilizado para todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, tanto na fase de conhecimento quanto na fase executiva. 



    12. Conforme preceitua o §12 do art. 525 do CPC, o título judicial é inexigível quando fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo C. STF. Por sua vez, o §15 do referido artigo disciplina que: “Se a decisão referida no §12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.” 



    13. Dmv, o entendimento de que não é cabível ajuizamento de ação rescisória, se a decisão de inconstitucionalidade for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF, conforme arts. 525, §15, e 535, §8º, do CPC, não merece prosperar. 



    14. Restringir a aplicabilidade do dispositivo acima apenas para o executado, ofende claramente os princípios constitucionais da igualdade, isonomia e acesso à justiça (art. 5º, caput, XXXV da CRFB/1988). 



    15. Não há dúvida de que, caso prevaleça o entendimento primevo, restariam prejudicados milhares de aposentados que deixaram de receber as diferenças remanescentes, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, no que tange a correção monetária pelo C. STF através do julgamento do TEMA 810 (RE 870.947). 



    16. Isso posto, requer seja recebido e processado o presente Recurso Extraordinário, posto que tempestivo, além de restarem preenchidos os requisitos de admissibilidade, com o prequestionamento da questão constitucional e a demonstração de notória repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recursos Extraordinário.



    Além disso, no que diz respeito aos consectários legais, o acórdão recorrido decidiu que a parte recorrente não tem interesse para propor a ação, conforme se verifica dos seguintes trechos a seguir citados (Doc. 6, fl. 3):



    “Finalmente, não está demonstrado interesse na propositura da ação.



    De fato, na sentença proferida nos autos do Processo nº 0053362-07.2014.4.01.3800, constou que “Sobre as diferenças apuradas deve incidir correção monetária desde a data do pagamento incompleto e juros moratórios de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 - com a redação dada pela Lei 11.960/09 [ADI nº 4357/DF], estes contados da citação, tudo a ser apurado em liquidação de sentença” (p. 31). 



    Ocorre que no acórdão rescindendo foi determinado que, no cálculo da correção monetária e dos juros de mora, devem ser aplicadas as disposições do Manual de Orientação e Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal (p. 33 e 37). 



    A partir de setembro de 2006, no Manual de Cálculos há previsão de correção dos débitos de natureza previdenciária pela utilização do INPC (subitem 4.3.1.1 – Indexadores), com expressa citação ao Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ (p. 89-91). 



    Conclui-se, portanto, que o acórdão rescindendo não incorreu em violação à norma jurídica, pois não fixou índice de correção monetária em desconformidade com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810) padecendo a autora, assim, de interesse processual.”



    Nas razões do extraordinário a parte recorrente não refuta esses argumentos, limitando-se a defender a aplicação do IPCA-E ou INPC ao caso. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente